Tribunal: TJDFT
Processo: 0736682-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736682-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Decisão com fundamento no art. 932, inciso V, “a” e “c” do CPC. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da Vara Cível do Paranoá, na ação monitória por Wagner A. Apolinário – EPP contra Vitória Comércio de Alimentos Ltda, autuada sob o no 0702719-15.2023.07.0008. O Juízo da Vara Cível do Paranoá determinou ao autor que esclarecesse o ajuizamento da ação Circunscrição Judiciária do Paranoá, considerando que o réu é estabelecido na região administrativa de Águas Claras, onde deveria ter sido proposta a demanda de acordo com o artigo 46, CPC. Em seguida, acolhendo o pedido do autor, declinou da competência e remeteu o processo ao Juízo da Vara Cível de Águas Claras. O Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras sustentou que se trata de competência relativa, que se firma na distribuição (art. 43 CPC) e não pode ser declinada de ofício. Alegou que a incompetência deve ser arguida pelo réu na contestação, sob pena de prorrogação. Afirmou não ter havido a escolha aleatória de foro, uma vez que o autor é estabelecido no Paranoá e que não se trata de relação de consumo. Por tais razões, suscitou o conflito negativo de competência. DECIDO. Discute-se a competência para processar e julgar o feito objeto deste incidente, originariamente distribuído ao Juízo da Vara Cível do Paranoá, em que se postula a condenação do réu, pessoa jurídica, ao pagamento de R$ 1.469,60, referente a faturas de venda de mercadoria. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Por isso, embora o dispositivo em exame se refira aos recursos, não há impedimento a que seja utilizado para apreciação de incidentes, como o caso do conflito de competência, pois em relação e estes apresentam-se as mesmas razões de direito a orientar a interpretação extensiva. Neste sentido, precedente da 2a. Câmara: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO EM IRDR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 932, inc. IV, alínea 'c', do Código de Processo Civil). 2. No presente caso, conquanto não se trata de recurso, mas de incidente destinado a fixar o órgão jurisdicional competente, tendo em vista a obrigatoriedade de observância da conclusão adotada no IRDR em todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito (artigo 985, I, do Código de Processo Civil), não há necessidade de remessa dos autos ao colegiado da e. 2a Câmara Cível para julgamento do Conflito. 3. Não trazendo o agravante, em suas razões recursais, nenhum argumento novo ou persuasivo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada, a manutenção desta é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.(Acórdão 1077071, 07009824520168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no PJe: 17/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a competência definida no art. 932, V, “a” do CPC se estende ao julgamento do conflito de competência. A propósito, a questão em exame, como se demonstra a seguir, é definida em Súmula e IRDR, porém o processo se alonga há mais de três meses e pode demorar mais se não houver a adoção do mecanismo do julgamento monocrático. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese de ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui ambas as partes são pessoas jurídicas e há indícios fortes de que as mercadorias adquiridas se destinam à comercialização pelo réu, de modo que não se trata de relação de consumo. Ademais, o autor está estabelecido na região administrativa do Paranoá e o réu na região administrativa de Águas Claras, o que, a princípio, afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, mormente por não ser possível precisar, a partir dos documentos que acompanham a inicial, qual é a praça de pagamento das faturas das mercadorias adquiridas, que pode ser até a do credor, a influenciar no foro competente para o ajuizamento da ação monitória, consoante a dicção do artigo 17 da Lei 5.474/1968 cc. art. 327, Código Civil (Art 17 - O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)). É possível presumir que a Vara Cível do Paranoá é a competente para processar a demanda pela regra da perpetuatio jurisdictiones: “art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo suscitado é o competente para processar o julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a” e “c”, do CPC, declaro competente o juízo suscitado, da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá. Oficie-se ao Juízos envolvidos no conflito dando-lhes ciência da decisão. (e) Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator